Tribunal: TJDFT
Processo: 0705058-86.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA ARACY BITTENCOURT contra a r. sentença (id. 14898999) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos de pretensão monitória, ajuizada em seu desfavor por JOSE ODON DE FARIAS, rejeitou os embargos e julgou procedente o pedido do autor para constituir título executivo judicial no valor de R$ 50.000,00. Em suas razões recursais (id. 14899013), a apelante requer, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade judiciária, inicialmente indeferida na origem (id. 14898960), tendo em vista poder ser pleiteado a qualquer tempo. Argumenta ser suficiente para a sua obtenção que a pessoa física afirme não ter condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família. Afirma que carreou aos autos documentos que comprovam que seus rendimentos se encontram consumidos pelos gastos elevados que possui com medicamentos, fraldas e cuidadores. Sem recolhimento de custas, em razão do pleito de gratuidade de Justiça formulado em recurso. Contrarrazões apresentadas no id. 14899021 pugnando, quanto ao ponto, pela não concessão da gratuidade em razão da apelante não preencher os requisitos, pois aufere renda suficiente e possui boa situação financeira. É o relatório do necessário. Decido. A concessão da gratuidade judiciária sofreu considerável alteração normativa com o advento da Lei no 13.105/15, especialmente no que tange a revogação do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que autorizava a concessão do benefício com a mera declaração nos autos de que a parte não esta em condições de arcar com as custas processuais. Com efeito, ainda na vigência da legislação anterior, a presunção que recaia sobre a declaração de hipossuficiência detinha natureza juris tantum de veracidade, mostrando-se necessária a demonstração documental da condição econômica desfavorável da parte, porquanto a literalidade do dispositivo revogado contrariava a previsão constitucional inserta no artigo 5o, inciso LXXIV[1], de que o Estado prestara assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Diante desse cenário, o colendo Superior Tribunal de Justiça já possuía diversos julgados nos quais se impunha à parte requerente o dever de fornecer elementos que subsidiassem o pedido de gratuidade, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DEMONSTRADAS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, embora se admita a mera alegação do interessado acerca do estado de hipossuficiência, a ensejar presunção relativa, não é defeso ao juízo indeferir o pedido de gratuidade de justiça após analisar o conjunto fático-probatório do autos. Ademais, o magistrado pode ordenar a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de subsidiar o deferimento da assistência judiciária gratuita. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos documentos juntados aos autos (contracheques do agravante), decidiu que o agravante possui meios de prover as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou o de sua família. 3. Aferir a condição de hipossuficiência do agravante, para fins de aplicação da Lei Federal n. 1.060/50, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a este Tribunal em vista do óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 45.356/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 25/10/2011, DJe 04/11/2011) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. VALORAÇÃO DA PROVA. PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. JUNTADA. DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A errônea valoração da prova, a permitir a intervenção desta Corte na questão, é a jurídica, decorrente de equívoco de direito na aplicação de norma ou princípio no campo probatório. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 136.756/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 17/04/2012, DJe 24/04/2012) Outrossim, é certo que o deferimento da gratuidade e feito pela convicção do magistrado, por meio da análise dos elementos constantes dos autos capazes de atestar a insuficiência de recursos da parte. Entretanto, analisando detidamente os presentes autos, razões não há que justifiquem deferir a apelante tal benesse. Compulsando os autos, verifica-se que os documentos colacionados demonstram que a recorrente aufere renda líquida de R$ 9.640,01 (id 14898937 - Pág. 1), e paga financiamento de imóvel mensal no valor aproximado de R$ 700,00 (id 14899014 - Pág. 1); além das despesas regulares com impostos, luz, água, condomínio e prestadores de serviços. Portanto, não ficou comprovada a situação de hipossuficiência econômica alegada (id 14898933 - Pág. 1), uma vez que a apelante não demonstrou nos autos elementos que subsidiem o seu pleito. Não ficaram demonstradas despesas extraordinárias que ultrapassassem um orçamento familiar comum. Dessa forma, como os rendimentos da apelante comportam as despesas comprovadas nos autos, não é hipótese de concessão de gratuidade judiciária, motivo pelo qual INDEFIRO o benefício. Considerando o disposto no artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil[2], promova a apelante o recolhimento das custas processuais referentes ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (deserção). Decorrido o aludido prazo, voltem-me os autos conclusos com ou sem manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; (...). [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.